Tribunal: TCU
Processo: 012.921/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de implantação da usina termelétrica Mauá 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.1 e 9.2 Acórdão 2574/2019-TCU-Plenário no bojo da auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras-2017 durante o período de 29/5 a 2/6/2017, por força do Acórdão 2757/2016-TCU-Plenário , sobre as obras de implantação da usina termelétrica de Mauá 3 no âmbito do Contrato OC no 83.599/2012 firmado, em 28/9/2012 a partir da Concorrência Internacional CC n.o 054/2012, entre a Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (AmE) e a Construtora Andrade Gutierrez S.A. (AG) sob o valor de R$ 928.160.810,00, tendo o ajuste sido posteriormente cedido para a Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. (AmGT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar o cumprimento das medidas prolatadas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2574/2019-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui apresentados pela unidade técnica; 9.2. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 030.138/2017-5 , com o adicional apensamento do TC Processo 029.821/2017-7 por força do Acórdão 10884/2020-TCU-Segunda Câmara , para subsidiar o julgamento, em conjunto e em confronto, das duas tomadas de contas especiais; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. (AmGT) e à Andrade Gutierrez Engenharia S.A., para ciência.